Tribunal: TCU
Processo: 020.318/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9070/2023-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de pedido de reexame interposto contra os termos do Acórdão 2886/2023-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou o registro ao ato de aposentadoria em favor da ora recorrente Laise Tereza Silveira Dias. Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos dos artigos 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno; Considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Laise Tereza Silveira Dias (R001, peças 18 e 19), por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 020.318/2022-7 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Laise Tereza Silveira Dias (XXX.066.514-XX). 1.2. Interessados: Laise Tereza Silveira Dias (XXX.066.514-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Erivelton Tavares da Silva (7881/OAB-RN), representando Laise Tereza Silveira Dias. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.